Tribunal: TJSP
Processo: 2108912-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA, RESCISÃO DA AVENÇA SEM QUE HAJA PROVA DO EFETIVO INADIMPLEMENTO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 13, P. Ú. II DA LEI 9.656/98. CASO EM QUE A DEMANDANTE COMPROVOU TER EFETUADO, QUANDO MENOS, O REGULAR AGENDAMENTO DO DÉBITO EM CONTA DAS MENSALIDADES, SEM QUE SE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA, RESCISÃO DA AVENÇA SEM QUE HAJA PROVA DO EFETIVO INADIMPLEMENTO DA AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 13, P. Ú. II DA LEI 9.656/98. CASO EM QUE A DEMANDANTE COMPROVOU TER EFETUADO, QUANDO MENOS, O REGULAR AGENDAMENTO DO DÉBITO EM CONTA DAS MENSALIDADES, SEM QUE SE POSSA AFERIR, DE PLANO, SE POR ALGUMA RAZÃO OS PAGAMENTOS NÃO OCORRERAM. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. BENEFICIÁRIA QUE É IDOSA E POSSUI TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108912-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é
agravada ANTONIA BEZERRA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108912-62.2020.8.26.0000 -Voto no 47.498
2
VOTO No 47.498
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108912-62.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESARIAL LTDA.
AGRAVADA
: ANTÔNIA BEZERRA DA COSTA
COMARCA
: PIRASSUNUNGA 3a VARA

PLANO
DE
SAÚDE.
CONTRATO
INDIVIDUAL.
MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA DO
PLANO. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO
DEMONSTRADA, RESCISÃO DA AVENÇA SEM QUE HAJA
PROVA DO EFETIVO INADIMPLEMENTO DA AUTORA,
NOS TERMOS DO ART. 13, P. Ú. II DA LEI 9.656/98. CASO
EM QUE A DEMANDANTE COMPROVOU TER EFETUADO,
QUANDO MENOS, O REGULAR AGENDAMENTO DO
DÉBITO EM CONTA DAS MENSALIDADES, SEM QUE SE
POSSA AFERIR, DE PLANO, SE POR ALGUMA RAZÃO OS
PAGAMENTOS NÃO OCORRERAM. PERIGO DE DANO
CONFIGURADO. BENEFICIÁRIA QUE É IDOSA E POSSUI
TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de
obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, contra decisão
interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para determinar o
restabelecimento do contrato de que é beneficiária a autora, diante de dúvida acerca de
sua inadimplência.
A agravante pugna a revogação da medida. Diz, no sentido,
que não estão presentes, no caso concreto, os requisitos necessários à sua concessão.
Aponta que efetuou a resilição unilateral do contrato e que, consequentemente, cessou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108912-62.2020.8.26.0000 -Voto no 47.498
3
prestação dos serviços à autora porque ela está inadimplente, tendo deixado de pagar as
mensalidades devidas nos meses de julho, agosto e novembro de 2019, bem como
janeiro e fevereiro de 2020. Aduz que ela demonstrou, nos autos, apenas haver efetuado
o agendamento, por meio eletrônico, dos pagamentos das mensalidades em questão,
que não se consumaram, provavelmente pela ausência de saldo disponível em conta nas
datas respectivas. Aponta, ainda, que o acordo de pagamento que a requerida aduz ter
feito tinha por finalidade, apenas, evitar a cobrança judicial do débito acumulado, mas
não tinha como escopo eventual restabelecimento do plano. Finalmente, salienta que a
demandante foi previamente notificada da notificação que se deu, pois, regularmente e
com amparo contratual. Conclui, assim, pelo afastamento da medida.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 239).
Processado o recurso, não houve contrariedade (fl. 242).
É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
em ação cominatória relativa a contrato de plano de saúde contra decisão interlocutória
que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulada pela requerente para
restabelecimento do contrato de plano de saúde operado pela ré, sob pena de posterior
cominação de multa.
Em que pesem as razões expendidas pela ora agravante,
tenho que a hipótese era mesmo de concessão da medida antecipatória pleiteada pela
autora.
Como já tive oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores nunca é demais lembrar a concessão da tutela antecipada, como vem se
orientando a doutrina e a jurisprudência (Cf., a propósito, RT 781/104), requer a
presença de dois requisitos cumulativos: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
Tais requisitos são aditivos, o que significa que, na ausência
de um deles, deve ser indeferido o pedido.
No caso, ambos os requisitos estavam presentes.
Aliás, cumpre consignar desde logo que a recorrente, na
realidade, parece pretender discutir, em sede de agravo tirado contra deferimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108912-62.2020.8.26.0000 -Voto no 47.498
4
tutela de urgência, o próprio mérito da ação principal.
Isso é impossível, em sede de cognição sumária.
De mais a mais, ao que se colhe dos autos, a agravada
efetuou o regular agendamento do pagamento dos prêmios de seu plano de saúde (fls.
21/26 dos autos de origem). Se o débito das mensalidades por alguma razão não
ocorreu, isso traduz circunstância que diz respeito à prova e deverá ser examinada, pois,
ao cabo da instrução.
Nem se perca que, nos termos do artigo 13, p. ú., inciso II
da Lei n. 9.656/98, a rescisão unilateral da avença depende da mora do consumidor por
prazo superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses, desde
que comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.
Quanto ao segundo requisito, o perigo na demora é nítido,
uma vez que a autora é idosa (fl. 16 dos autos originários), possui problemas de saúde e
faz uso de medicação (fls. 27/31 também daqueles autos). Inúmeros seriam os
inconvenientes da cessação de cobertura pelo plano de saúde agravante (visto,
sobretudo, tratar-se de contrato relacional ou cativo), quando menos em virtude de sua
avançada idade.
Melhor, portanto, a manutenção da tutela antecipada
concedida à autora, a fim de que seja mantida como beneficiária do plano de saúde no
curso da demanda.
Não se quer com isso dizer fique bem claro que a ação,
por seu fundamento, seja procedente. Apenas que, nesta fase preliminar, logrou a autora
comprovar os requisitos para a obtenção da tutela de urgência pleiteada, que lhe deve,
assim, ser assegurada.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator